Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706088-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA BONINA DA SILVA DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JAMES LUIZ SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTNA BONINDA DA SILVA DE OLIVEIRA SALES em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento, movida pela agravante em desfavor de JAMES LUIZ SOUSA SILVA e do DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da decisão agravada (ID 15084976): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALBERTINA BONINA DA SILVA DE OLIVEIRA SALES,em desfavor de JAMES LUIZ SOUZA SILVA e do DISTRITO FEDERAL, para internação compulsória do primeiro requerido,em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas, mediante custeio a ser realizado pelo segundo requerido. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência,ID 58976381. É o relato do necessário. DECIDO. Os pedidos de internação compulsória, apesar de encartarem pedido cominatório, são complexos, pois, de certa forma, se o pedido for acolhido, um dos demandados será privado de sua liberdade. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, ainternação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o relatório médico foi elaborado por profissional conveniado à Clínica KHENOSIS e não há, nos autos, laudo psiquiátrico detalhado, subscrito por especialista do sistema público de saúde, preferencialmente da rede CAPS. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto , sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifei. 1_ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2_Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o representante legal da parte autora informou residir em Samambaia, ser autônoma e auferir renda mensal de R$1.600,00, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID58621617, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3_ Ante a impossibilidade de autocomposição sobredireitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4_ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5_ Cite-se o primeiro requerido, por Oficial de Justiça, em conformidade com os artigos 245 e 247 do CPC. 5.1_ Se o primeiro réu for citado e não oferecer contestação no prazo ou na hipótese do artigo 245 do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da curatela especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, e para os fins de citação e apresentação da contestação na forma da lei. 6_ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 7_ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 7.1_Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 7. 2_ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 7.3_ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 8– Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 9_ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. 10 _ Sem prejuízo, intime-se a Defensoria Pública para desentranhar os documentos ID 58621622, alheios a este processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Com efeito, verifica-se, sem necessidade de incursão na seara atinente à relevância da fundamentação ou à probabilidade do direito alegado, que a manutenção da r. decisão combatida enquanto se aguarda o regular iter procedimental não tem o condão de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação. Consoante bem destacado pelo nobre representante ministerial que atuou no primeiro grau (ID 58976381), o relatório médico que recomendou o tratamento sob a forma de internação não demonstrou o perigo de dano irreparável quando apresentou exclusivamente prescrição subscrita por profissional conveniado à Clínica KHENOSIS (ID 58621620 p 26/27). A internação compulsória é medida excepcional de privação de liberdade, devendo estar amparada na efetividade do tratamento proposto. Por isso, faz-se necessário relatório psiquiátrico subsidiado de análise mais apurada do quadro de saúde do requerido, elaborado, preferencialmente, por profissional da rede CAPS. Ademais, nos termos do comando do art. 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador